Tribunal: TJSP
Processo: 1006278-55.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – CONDOMÍNIO INVOLUNTÁRIO FORMADO POR RECEBIMENTO DE HERANÇA.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – Não verificação – Não há se falar em inépcia da inicial, tendo em vista que a parte autora indicou, expressamente, o fato jurídico e a relação jurídica dele decorrente – Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – CONDOMÍNIO INVOLUNTÁRIO FORMADO POR RECEBIMENTO DE HERANÇA.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – Não verificação – Não há se falar em inépcia da inicial, tendo em vista que a parte autora indicou, expressamente, o fato jurídico e a relação jurídica dele decorrente – Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Quando do falecimento de seu pai (usufrutuário do bem), quem passou a usufruir dos imóveis que estavam locados foi o próprio requerido, de modo que demonstrada está a pertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.

EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – Formado o condomínio involuntário, qualquer das partes pode requerer a sua extinção, não podendo a outra se opor à divisão, além do valor da metade dos frutos que aquele que usou exclusivamente da coisa percebeu (incluído, aqui, o aluguel), conforme se extrai dos artigos 1.314 e seguintes do Código Civil.

TERMO INICIAL DOS ALUGUÉIS – Os alugueres incidem a partir da data em que houve oposição (formal) à ocupação exclusiva do bem objeto de copropriedade, o que, na hipótese, dá-se a partir da citação.

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU – Aquele que ocupa, exclusivamente, bem objeto de copropriedade, somente será responsável pelo pagamento dos tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido durante o período de uso exclusivo do bem indiviso.

ÔNUS SUCUMBENCIAL – Julgamento de parcial procedência da ação que exige o reconhecimento de sucumbência recíproca, em igual proporção, entre as partes.

Sentença parcialmente reformada. Recurso das autoras desprovido. Recurso do requerido parcialmente provido.